Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723081-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: CLARICE PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 137.996,40), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. A agravante alega, em síntese, que: 1) comprovou, mediante recibo assinado pela agravada, que devolveu a ela o material biológico colhido para exame; 2) a alegação de fraude deve ser comprovada por exame grafotécnico, não havendo que se falar em conversão em perdas e danos antes da produção dessa prova; 3) o valor das perdas e danos é desarrazoado, pois a agravada alega que está impedida de realizar o tratamento imunoterápico recomendado por sua médica (aplicação de apenas 3 doses de trastuzumabe), todavia, pretende ser indenizada no valor correspondente a 12 doses. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a necessidade de prévia realização de exame grafotécnico ou, então, reduzido o valor da indenização. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além da intempestividade da manifestação da agravante no processo originário, a decisão agravada aponta divergência entre as datas informadas nos autos, razão pela qual se faz necessária uma análise mais detida da questão mediante a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator